Tribunal: TJPA
Processo: 0005281-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005281-33.2020.8.14.0401

APELANTE: WELTON LIMA DE SOUZA, WENDEL LUIS GALVAO DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO GUAYANAZ ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores – art. 157, §2º, II, do CP, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
DE OFÍCIO
, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE -
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – restando prejudicado o pleito absolutório em relação ao crime de corrupção de menores, tem-se que quanto ao crime de roubo a autoria e materialidade delitiva se encontram comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse do veículo subtraído da vítima
Christian Ranieri Rocha Moraes
e dos bens subtraídos da vítima
Luciana Ferreira Rameiro
, além do simulacro de arma de fogo utilizado na prática delituosa, bem como pela prova oral carreada na instrução com oitiva das vítimas e policiais corroborando os termos da denúncia –
2
) DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – pluralidade de agentes fartamente caracterizada pela prova carreada –
3)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS WELTON LIMA DE SOUZA E WENDEL LUIS GALVAO DE SOUZA – IMPROVIMENTO – tendo os apelantes participado ativamente da abordagem das vítimas e subtração patrimonial, contribuindo decisivamente para consumação do delito, incabível o reconhecimento da referida minorante -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS TRÊS APELANTES PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
WELTON LIMA DE SOUZA, WENDEL LUIS GALVAO DE SOUZA
e
LUIZ GUSTAVO GUAYANAZ ALMEIDA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém, que os condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, cominando a cada um penas de idêntico quantum de
06 (
seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a despeito de ofertadas em peças autônomas, os apelantes apresentaram pedidos similares, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas pelos crimes de roubo e corrupção de menores, ou, subsidiariamente, pelo decote da majorante do concurso de agentes, tendo os apelantes
WELTON LIMA DE SOUZA, WENDEL LUIS GALVAO DE SOUZA
pleiteado ainda o reconhecimento da minorante de participação de menor importância.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Narra a denúncia, em síntese:

“(...)
na noite de 06/03/2020, por volta das 21:30h, os acusados, juntamente com o adolescente L. W. G. de S., de 16 (dezesseis) anos de idade (fls. 54 IPL), subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o carro da marca Ford Ka, da cor vermelha, de placa QVJOH51, em que a vítima, Christian Ranieri Rocha Moraes, trabalhava como motorista do aplicativo "uber". O crime foi praticado na Rua dos Mundurucus, próximo à Praça do Horto Municipal, no Bairro de Batista Campos, nesta cidade de Belém. Na data supramencionada, o motorista de aplicativo, Christian Ranieri Rocha Moraes, realizava uma corrida para levar o casal de namorados, Felipe Augusto Pacha Penna de Carvalho e Luciana Ferreira Rameiro, da Travessa Ó de Almeida até a Praça do Horto, na Rua dos Mundurucus. Ao chegarem ao local de destino e, enquanto finalizava a corrida, Christian Ranieri notou que a passageira Luciana Ferreira, que acabara de descer do veículo, era abordada por um homem, o qual entrou no carro e, apontando um simulacro de arma de fogo para ele, anunciou o assalto dizendo: -"É UM ASSALTO, NO DESCE DO CARRO SENO EU VOU TE METER BALA" (fls. 08 IPL). Entretanto, mesmo sob grave ameaça, Christian Ranieri conseguiu tirar o cinto de segurança e sair do veículo, momento em que seu aparelho de telefone celular caiu no chão e ele percebeu que havia outros assaltantes ao redor do carro, totalizando quatro envolvidos (os três denunciados e o adolescente, irmão de Wendel). Os assaltantes, porém, não viram que o telefone da vítima estava no chão. O motorista Christian Ranieri, então, chutou seu telefone e correu até o referido objeto, para pegá-lo e depois fugiu do local para se acalmar, retornando alguns minutos depois ao local da subtração do veículo, deparando-se com o casal de passageiros Felipe Augusto Pacha Penna de Carvalho e Luciana Ferreira Rameiro, que ainda estavam no local, tendo os acusados e o adolescente envolvido subtraído o veículo, evadindo-se. Ato contínuo, Felipe, Luciana e Christian pegaram um táxi para se dirigirem à Delegacia de São Brás, entretanto, quando estavam a caminho da delegacia, avistaram uma viatura da polícia militar, acionando-a, ocasião em que Christian Ranieri informou aos policiais a localização do carro, pois conseguia rastreá-lo através do seu celular. Os policiais por sua vez, repassaram a informação, via rádio, à outra viatura, recebendo a notícia de que o veículo foi encontrado no Bairro da Terra Firme e que os denunciados foram presos em flagrante e o adolescente apreendido. Christian Ranieri dirigiu-se, então, juntamente com os policiais até o local onde foi efetuada a captura dos envolvidos, onde, ali chegando, reconheceu-os de imediato. Interrogados em delegacia, os investigados usaram seu direito constitucional ao silêncio. A prova da materialidade dos crimes resta configurada pelo Termo de Entrega de Objetos (fls. 40 IPL). Os indícios de autoria dos crimes estão presentes no fato de terem sido os denunciados presos em flagrante, bem como nos depoimentos da vítima do roubo e das testemunhas em sede de Inquérito Policial.”

Após a instrução,
WELTON LIMA DE SOUZA, WENDEL LUIS GALVAO DE SOUZA
e
LUIZ GUSTAVO GUAYANAZ ALMEIDA
foram condenados pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, sendo cominada a cada um penas de idêntico quantum de
06 (
seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade dos recorrentes
em relação ao crime de corrupção de menores
em virtude da prescrição,
pois, considerando terem sido os apelantes condenados à pena de
1 (um) ano
de reclusão para o crime de corrupção de menores, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP, sendo tal prazo reduzido pela metade, nos termo do art.115 do CP, em razão dos apelantes possuírem menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, conforme cópias de seus documentos de identificação constante nos autos às fls.853/854, 700 e 105.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria em 29/06/2021 (fls.1007), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade dos três apelantes em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art.115, todos do CP.

Restando
prejudicados os pedidos absolutórios do crime de corrupção de menores
, constata-se que,
em relação à imputação remanescente do delito de roubo majorado
pelo concurso de agentes, os apelantes pugnaram por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que autoria e materialidade delitiva se encontram comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse do veículo subtraído da vítima
Christian Ranieri Rocha Moraes
e dos bens subtraídos da vítima
Luciana Ferreira Rameiro
, além do simulacro de arma de fogo utilizado na prática delituosa, conforme registrado no auto de apreensão de objeto às fls. 67 dos autos digitalizados e autos de entrega às fls. 68 e 70, bem como pela prova oral carreada na instrução com oitiva da vítima
Christian Ranieri Rocha Moraes
, que narrou a dinâmica dos fatos no momento da abordagem pelos réus, além dos policiais
Andresson Sodré Batista
e
Cleyvson Tavares da Silva,
bem como a confissão em juízo dos três apelantes, corroborando os termos da denúncia.

Portanto, constata-se que a prova carreada é suficiente para prolação do édito condenatória, inviabilizando referido pleito recursal.

Outrossim, pugnaram também pelo
decote da majorante do concurso de agentes
, o que
não merece prosperar
, sendo patente que a prova dos autos em momento algum deixa margem para dúvidas quanto a participação dos três apelantes e de um menor na prática delituosa, sendo todos estes presos em flagrante em posse dos bens subtraídos e simulacro utilizados, além dos depoimentos das vítimas, testemunhas e réus, confirmando que o delito ocorreu mediante concurso de agentes.

Ainda acerca da terceira etapa da dosimetria da sanção, os apelantes WELTON LIMA DE SOUZA e WENDEL LUIS GALVAO DE SOUZA pugnaram pelo
reconhecimento da minorante da participação de menor importância
, o que
não merece prosperar
, tendo a prova carreada na instrução comprovado que os apelantes participaram ativamente da abordagem das vítimas e subtração patrimonial, contribuindo decisivamente para consumação do delito, pelo que incabível o reconhecimento da referida minorante.

Por fim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se a pena se mostra adequada e proporcional à hipótese, devendo ser excluída a condenação pelo delito de corrupção de menores em razão da prescrição,
mas integralmente mantida a sanção

cominada aos apelantes pelo delito de roubo majorado
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Assim,
conheço os recursos e lhes nego provimento, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade dos três apelantes pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023